Tribunal: TJDFT
Processo: 0743446-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NORMAS ESPECIAIS. SÚMULA 28 DO TJDFT. RECONHECIMENTO DA PRERROGATIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, em cumprimento de sentença visando à execução de honorários sucumbenciais, rejeitou preliminar de ilegitimidade ativa e determinou o recolhimento de custas processuais ao reconhecer a inconstitucionalidade da Lei n. 15.109/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Distrito Federal, ao promover cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais, está obrigado ao recolhimento das custas processuais ou se é aplicável a prerrogativa legal de isenção prevista na legislação federal especial e reiterada pela jurisprudência do TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece a legitimidade ativa do Distrito Federal para promover cumprimento de sentença destinado à cobrança de honorários sucumbenciais de seus procuradores.
4. A isenção de custas processuais decorre de normas especiais — art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969 e art. 4o, I, da Lei n. 9.289/1996 — cuja incidência se vincula à qualidade subjetiva do ente federativo, e não à natureza privada do crédito executado.
5. A Súmula 28 do TJDFT estabelece que a isenção de custas prevista nas normas federais alcança o cumprimento de sentença promovido pelo Distrito Federal para execução de honorários sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A isenção de custas processuais prevista no art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969 e no art. 4o, I, da Lei n. 9.289/1996 aplica-se ao cumprimento de sentença promovido pelo Distrito Federal para execução de honorários sucumbenciais.
2. É válida a atuação do Distrito Federal como legitimado ativo na execução de honorários sucumbenciais destinados a seus procuradores, conforme entendimento reiterado pelo TJDFT.